Tribunal: TJMT
Processo: 1007948-61.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007948-61.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 810.112.961-87 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO BRANDAO - CPF: 880.570.201-30 (PACIENTE), JUIZ DTO VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), ANDERSON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 810.112.961-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), EDINA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 906.580.351-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

PACIENTE
CONDENADO À PENA DE 06 ANOS E 05 MESES DE

RECLUSÃO
PELO
SUPOSTO
COMETIM
ENTO DO CRIME PREVISTO NO ART.
33,
CAPUT
,

C/C ART. 40, III DA LEI N
.
11.343/06
–

1.
ALEGADA
DEMORA PARA
REMESSA DA APELAÇÃO CRIMINAL E DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE – DESCABIMENTO –
ELASTÉRIO
SUPERADO – PACIENTE QUE SE ENCONTRA PRESO EM DECORRÊNCIA DE DIVERSAS CONDENAÇÕES UNIFICADAS E QUE COMETEU NOVO CRIME DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL
–
REGIME PRISIONAL FECHADO IMPOSTO NO FEITO EXECUTIVO DE PENA – APELAÇÃO CONCLUSA PARA JULGAMENTO
NESTA CORTE DE JUSTIÇA
–
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CONFIGURADO –
2.
ORDEM
DENEGADA
.

1.
Fica superada a alegação de
elastério exacerbado
para remessa dos autos de apelação criminal a esta Corte de Justiça
, porquanto foi
verificado que a providência já foi atendida e que não houve
desídia da autoridade apontada como coatora
na condução do
processo
que,
aliás,
apreciou diversos incidentes no processo executivo do paciente
multireincidente
e que se encontra
preso
em regime fechado em virtude da unificação de suas condenações.

2.
Pedidos indeferidos.
Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Anderson Ramos dos Santos, em favor de
Pedro Francisco Brandão
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia26defevereirode 2014,em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/cart.40, III da Lei n. 11.343/06), prisão, essa, que foi convertida em preventiva nos autos da Ação Penal n.463-51.2014.811.0039, código 55369,em trâmite no juízo supramencionado, na qual ele foi
condenado
à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime fechado; que, após acolhimento de embargos de declaração e prolação de outra decisão retificadora de erro material de cálculo contido nesses embargos, resultou na sanção final de6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão.

Registra, o impetrante, que o paciente está preso cautelarmente há mais de 7 (sete) anos e 3 (três) meses, porque, como dito, foi preso em 26 de fevereiro de 2017.E,apesar de ter sido sentenciado em 28 de março de 2017, até a data da impetração deste
mandamus
aguarda
preso
o processamento e julgamento do seu recurso da apelação interposto no dia6 de dezembro de 2017;registrando, outrossim, que
os autos só se movimentaram em 06/05/2021,
ou seja
ficou sem movimentação na secretaria do juízo sentenciante mais de 04 (quatro) anos
.
Destaques no original

Ressalta, ademais, que somente na referida data de6 de maio de 2021 os autos foram encaminhados ao Tribunal de Justiça para a apreciação do recurso do paciente, sem que a defesa tenha contribuído para a injustificada mora processual, circunstância que revela a ilegalidade da sua prisão, tendo em vista a inobservância dos princípios da duração razoável do processo, da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade.

Assevera, ainda, que o direito de recorrer em liberdade foi negado ao paciente, na sentença
condenatória
, sem que fosse lançada a adequada fundamentação para tanto, isto é, de modo genérico e sem a indicação dos motivos concretos que ensejaram a necessidade da manutenção da prisão preventiva.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor para que possa aguardar o julgamento de seu recurso de apelação em liberdade, fixando medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido
por este relator,
por intermédio das razões encontradiças no I
D

86985980
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o
s
expediente
s
que se
ve
em
no
s

I
Ds
87102979 e

87820494
, no
s
qua
is
fez um resumo da
tramitação do caso em comento, noticiando que após a juntada de nova guia de execução no último dia 14,
prolatou decisão
fixa
n
do o regime fechado para o cumprimento da pena remanescente de 21
(vinte e um)
anos, 5
(cinco)
meses e 29
(vinte e nove)
dias de reclusão
;
asseverando,
também
, que o requisito objetivo para almejada progressão somente será alcançado em 23 de setembro de 2022.
O signatário da peça informativa e
sclareceu, ainda, que determinou a retificação do cálculo de pena em relação à existência de três condenações pelo delito de tráfico de drogas, para o fim de alterar a fraç
ão para
3/5 (três quintos)
,
para o
cálculo
de futuros benefícios
e, também, determinou a remessa do recurso de agravo interposto pela defesa a esta Corte de Justiça
.

Ne
sta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no I
D
87955492
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como dito no relatório
,
o
impetrante alega que
o paciente
está sofrendo constrangimento ilegal decorrente de

e
xcesso de prazo para o
processamento
do seu recurso da apelação
e
que o direito de recorrer em liberdade foi negado
a ele
, sem que fosse lançada a adequada fundamentação para tanto
na sentença condenatória
.

Com efeito,
em consulta ao
s
istema Eletrônico de Execução Unificado –
SEEU
,

constata-se
que
tramita em desfavor do
paciente
,
na 2º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-MT
, o Processo Executivo de Pena n.0019428-10.2010.8.11.0042,do

qual se extrai que
ele se
encontra em regime fechado para o cumprimento de27(vinte e sete)anos e 2 (dois) meses de penas unificadas oriundas de outras três ações penais
distintas
daquela que o impetrante menciona neste
habeas corpus
.

Além disso, foi constatado, também, que a defesa do paciente postulou, em 26 de março de 2021,a progressão do regime fechado para o semiaberto no âmbito da referida ação de execução penal, pleito que, apesar de ter sido deferido em decisão prolatada no dia26 de abril de 2021, acabou sendorechaçadoem29de abril de2021(data da assinatura digital do magistrado aposta no documento), com a revogação do
decisum
anterior, justamente porque o presidente do feito executivo constatou a existência da ação penal de que trata este
writ
, cuja condenação provisória não estava unificada na execução penal.

A propósito, este é o teor da decisão em comento:

Vistos, etc.

Da análise dos autos, muito embora este Juízo tenha concedido progressão regimental do fechado para o semiaberto (seq. 67, SEEU), após realização da checagem processual, constatou-se que o recuperando possui uma condenação criminal a pena de
05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial FECHADO
, tendo lhe sido
negado o direito de recorrer em liberdade
, cuja ação penal tramita na comarca de São José dos Quatro Marcos/MT.

Diante disso,
REVOGO a decisão de sequencial nº 67, apenas no que tange à concessão da progressão regimental
e determino a expedição de
ofício
ao juízo da vara única de São José dos Quatro Marcos/MT,
solicitando o envio da guia de execução penal provisória, referente à ação penal/código nº 55369, para fins de unificação.

Cumpra-se com urgência.

Por fim, dê o correto processamento ao agravo em execução penal e o seu encaminhamento ao E.TJ/MT.

CUIABÁ, 27 de abril de 2021.

Leonardo de Campos Costa e Silva
Pitaluga

Juiz de direito

(Negritos e caixa alta no original e grifos nossos).

Por outro viés, impõe-se registrar que o
r
ecurso
a
que o impetrante
faz menção
na petição inicial deste
writ
também está
concluso
sob a relatoria deste magistrado (Recurso de Apelação Criminal n. 0000463-51.2014.8.11.0039) e nele
consta
que, a princípio, o paciente praticou o crime de tráfico de drogas de que trata essa ação penal
dentro da
penitenciária, ou seja, já estava preso, daí por que na sentença
condenatória
foi reconhecida a majorante descrita no inciso III do art.40 da Lei n. 11.343/06, impondo-se, salientar,
outrossim
,
que foi determinado por este relator, a remessa da guia de execução
provisória
da condenação em referência ao juízo da execução, para fins de novos cálculos.

Saliente-se
,
ainda que
, de acordo com os informes
,
parecer ministerial
e a
consulta realizada pela assessoria deste magistrado no sistema SEEU, foi possível
inferir
que no dia
14
de ma
io
do ano em curso, isto é, menos de um
a

semana
após a
impetração
,

foram
atualizada
s
e unificada
s
as
penas
impostas ao paciente, que resultou
na
pena de 33 (trinta e três) anos e 07 (sete) meses, da qual
ele
já cumpriu 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 01 (um) dia de sua pena, restando-lhe, portanto,
o cumprimento de
21 (vinte e um) anos, 05 (cinco) meses e 29 (vinte
e nove) dias
, motivo pelo qual foi mantido o regime prisional fechado
, consoante se infere
da respectiva decisão
, assim redigida
:

Vistos, etc.

Trata-se de execução penal em face de PEDRO FRANCISCO BRANDÃO, o qual cumpre pena, atualmente, em regime fechado.

O penitente foi preso no dia 04.12.2012 e no dia 11.09.2015 se envolveu em novo delito.

Considerando não ter havido determinação judicial no prazo legal, foi reconhecida a prescrição da falta, pelo que foi mantida a data-base do dia 04.12.2012.

Sobre a decisão o Ministério Público interpôs agravo, sobre o qual já foram apresentadas contrarrazões.

O recurso foi recebido, a decisão combatida mantida e foi determinado o envio do mesmo ao E.TJ-MT.

Ante o preenchimento do requisito objetivo foi deferida progressão.

Solicitada checagem constatou-se condenação não juntada aos autos, pelo que foi revogada a ordem de progressão até que realizada a soma das penas, a fim de se aferir o efetivo preenchimento do requisito objetivo.

No dia 14.05.2021 juntou-se a nova carta guia (seq. 81) – originária da AP n. 0000463-51.2014.8.11.0039, da vara única de São José dos Quatro Marcos.

É o relato. Decido.

DA SOMA DAS PENAS

Neste ponto, a fim de dar o correto prosseguimento da pena a ser executada e, diante das 04 guias juntadas aos autos, tratando-se de processos distintos em que não há possibilidade de se reconhecer o concurso formal de crimes e/ou a continuidade delitiva, com fundamento no art. 69 do CP e art. 66, III, “a”, da LEP, somo as penas impostas ao recuperando, as quais totalizam 33 anos e 07 meses dias de reclusão.

Ademais, analisando os autos, verifica-se que até a juntada da última guia (14.05.2021) o apenado cumpriu 12 anos, 01 mês e 01 dia de sua pena, restando-lhe, portanto,
21 anos, 05 meses e 29 dias
de reclusão, motivo pelo qual, nos termos do art. 111 da LEP c/c art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal,
fixo o regime fechado para o cumprimento da reprimenda.

Os fatos referem-se ao ano de 2014. Contudo, não consta dos autos a instauração de PAD e/ou a realização de audiência de justificação para apuração de falta grave.

Deste modo, pelos mesmos fundamentos esposados na decisão constante do seq. 45.1, reconheço a prescrição da falta.

Assim,
mantenho como data-base o dia 04.12.2012.

Nestes termos, atualizem-se o cálculo de pena, dando-se posterior vista às partes.

DA PROGRESSÃO

Diante da soma das penas, denota-se que o requisito objetivo necessário à progressão somente será atingido em 23.09.2022, pelo que não há que se falar em progressão.

Intime-se.

DA ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO – TRÁFICO

Consta dos autos 03 condenações pelo crime de tráfico, a saber:

1) AP 41/2010, fato de 29.10.2009 e trânsito em julgado em 12.08.2010;

2) AP 4558-71.2015.811.0013, fato de 11.09.2015 e trânsito em julgado em 06.08.2018;

3) AP 0000463-51.2014.8.11.0039, fato de 26.02.2014, ainda não transitada em julgado.

Nessa perspectiva, entendo que as alterações trazidas pela Lei 13.964/2019 devem beneficiar o réu em razão da máxima da retroatividade benéfica insculpida no art. 5º, XL, da Constituição Federal e tal fato se dá porque a nova lei, para além de revogar o § 2º da Lei 8.072/90, trouxe nova redação ao art. 112 da LEP, destacando em seu inciso VII que a progressão de regime aos reincidentes na prática de crime hediondo ou equiparado se dará mediante o cumprimento de 60% da pena, ou seja, a fração mais gravosa foi reservada aos reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados.

Desta forma, denoto o perfeito amoldamento da norma ao caso presente, em que se observa a ocorrência da reincidência específica, visto as três condenações pelo crime de tráfico de drogas.

Assim,
determino a retificação do cálculo de pena a fim de constar a fração de 3/5 (60%) para os crimes de tráfico de drogas pelos quais foi condenado.

Após, intimem-se as partes para manifestar sobre o novo cálculo apresentado nos autos. Havendo requerimentos, venham conclusos para as deliberações correspondentes.

Intime-se. Ciência ao Ministério Público.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Sem prejuízo,
cumpra-se a parte final da decisão constante do seq. 45.1, a fim de novamente oficiar a unidade prisional informações sobre a saúde do penitente (visto que o primeiro ofício não foi respondido)
.

Cumpra-se, ainda, a parte inicial da decisão constante do seq. 67.1, no sentido de remeter o recurso de agravo do E. TJ-MT.

Por fim, serve a presente decisão como informação ao HC n. 1007948-61.21.811.0000, cujo relator é o Des. Luiz Ferreira da Silva, pelo que deve a presente ser encaminhada à Segunda Câmara Criminal, Gabinete do Des. Relator.

Às providencias.

CUIABÁ, 14 de maio de 2021.

LEONARDO DE CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA

– Juiz de Direito –

Negritos e caixa alta no original

Ademais, extrai-se do
decisum

por último

reproduzido
que o
seu prolator

determinou a retificação do cálculo de pena em relação à existência de três condenações
do apelante
pelo delito de tráfico de drogas, para o fim de alterar a fração para 3/5 (três quintos), para o cálculo de futuros benefícios e, também, determinou a remessa do recurso de agravo interposto pela defesa a esta Corte de Justiça.

Logo,
embora
tenha transcorrido
lapso
extenso para o encaminhamento dos autos da apelação referida nesta impetração
,
é forçoso reconhecer que

a deliberação do
juízo de primeiro grau
revelou
sua intenção de não prolongar tal
elastério,
isso
sem contar que
o paciente é
multireincidente
e diversos incidentes de pena foram apreciados neste ínterim
, ficando superado
o
deduzido constrangimento ilegal com a remessa dos recursos interpostos
por ele
a esta Corte de Justiça
.

Por derradeiro, n
o que se refere ao pedido de liberdade provisória do paciente, para aguardar em liberdade o julgamento da
A
pelação
C
riminal n.
0000463-51.2014.8.11.0039
,
impende-se
concluir que tal pretensão não merece acolhi
mento
, porquanto, como noticiado,
a guia de execução provisória foi remetida ao juízo de primeiro grau e

o sentenciado
se encontra em cumprimento da sanção de
21 (vinte e um) anos, 05 (cinco) meses e 29 (vinte
e nove) dias, em regime prisional fechado,
fixado
no
Processo

E
xecutivo
de Pena
n.
0019428-10.2010.8.11.0042
e não em decorrência da nova condenação atacada naquele recurso
.

Aliás, em situação semelhante, este Tribunal entendeu superada a demora no processamento de apelação com a expedição da guia provisória de execução da pena, consoante se infere
dos
julgado
s
, abaixo resumidos:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXCESSO DE PRAZO PARA PROCESSAMENTO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL –

IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME DE TELETRABALHO – TRAMITAÇÃO HIBRIDA – SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS - FATORES EXCEPCIONAIS - DESÍDIA JUDICIAL NÃO CARACTERIZADA – ARESTOS DO STJ E TJDFT – EXCESSO DE PRAZO – NÃO EVIDENCIADO - GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA – EXPEDIDA
– ACESSO AOS BENEFÍCIOS NO CUMPRIMENTO DA PENA – ORDEM DENEGADA.

A implantação do regime de teletrabalho, a tramitação híbrida do feito e a suspensão dos prazos de processos físicos, instituídos como medida de combate a pandemia de COVID-19, foram fatores excepcionais que ocasionaram a dilação na tramitação do recurso (STJ, HC n° 553.442/SP; TJDF, HC nº 0709749-33.2020.8.07.0000).

A expedição da guia de execução provisória garante ao paciente “acesso a eventuais benefícios no cumprimento de pena, nos termos do enunciado n. 716 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
” (STJ,
AgRg
no HC 598.991/MA).

“
Não há falar em excesso de prazo para remessa dos autos ao Tribunal para análise dos recursos de apelação interpostos, nomeadamente quanto demonstrado, indene de dúvidas, que o feito tramita regularmente, não havendo desídia ou morosidade abusiva ou excessiva do juízo competente, aliado ao fato de que não ficou demonstrado qualquer prejuízo ao paciente, haja vista a expedição da guia provisória de execução da pena
.
”
(TJMT, N.U 1014315-38.2020.8.11.0000). (N.U 1016431-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 29/09/2020,
Publicado
no DJE 05/10/2020)
.
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PACIENTE PROVISORIAMENTE CONDENADO À PENA DE 5 ANOS DE RECLUSÃO – IMPOSIÇÃO DE REGIME FECHADO –
ALEGADA MOROSIDADE PARA REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL – DESCABIMENTO – FEITO QUE TRAMITA REGULARMENTE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU DE DEMORA ABUSIVA OU EXCESSIVA – EXPEDIÇÃO DA GUIA PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO PACIENTE – ORDEM DENEGADA
EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em excesso de prazo para remessa dos autos ao Tribunal para análise dos recursos de apelação interpostos, nomeadamente quanto demonstrado, indene de dúvidas, que o feito tramita regularmente, não havendo desídia ou morosidade abusiva ou excessiva do juízo competente, aliado ao fato de que não ficou demonstrado qualquer prejuízo ao paciente, haja vista a expedição da guia provisória de execução da pena
.
(TJMT, N.U 1014315-38.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2020,
Publicado
no DJE 12/08/2020).
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer da cúpula ministerial,
julgo improcedentes os pedidos
deduzidos em favor de
Pedro Francisco Brandão
;

por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021